Tribunal: STF
Processo: Ext 1382
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de pedido de extensão da extradição formulado pelo Governo da Colômbia, em desfavor do nacional colombiano Marcos de Jesus Figueroa Garcia. 



    Em 18/11/2014, o pedido de extradição foi formulado pelo Estado requerente (eDoc. 92 p. 3-10) e concluído com a entrega do súdito estrangeiro em 27/04/2016 (eDoc. 95, 161-6).



    Sobrevio aos autos segundo pedido de Extensão da Extradição formulado pelo Governo da Colômbia. 



    Em 30/09/2022, determinei a expedição de Carta rogatória ao Estado Requerente, para que se procedesse ao interrogatório do extraditando, relativamente ao novo pedido de extensão da extradição (e-doc. 102).



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou o Ofício nº 1767/2024 e a Nota Verbal nº 216, informando que o Estado colombiano se manifestou acerca dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017 (eDoc. 142). 



    Por meio da decisão publicada no Dje em 06/05/2025, indeferi o pedido de extensão uma vez que o Estado requerente não apresentou os documentos anteriormente solicitados para a comprovação e efetivação dos dois atos (interrogatório e assunção dos compromissos). 



    Em ato subsequente, por intermédio do Ofício nº 16176/2025, a Coordenadora de Análise de Pedidos de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal, na qualidade de Autoridade Central, encaminhou documentação anexa na qual informou que “as autoridades colombianas renovam a solicitação de informações quanto à pertinência e ao interesse na continuidade do presente caso”(e-doc. 148).



    Com a vista, a Procuradoria-Geral da República opinou pela conversão do feito em diligência a fim de que seja realizada a intimação do Estado requerente, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que, em prazo improrrogável, instrua os autos com a tradução oficial dos documentos necessários à análise dos pedidos de extensão (e-doc. 152). 



    Para tanto, observou que:



    “A documentação encaminhada não veio acompanhada de tradução oficial, em contrariedade à legislação de regência para fins de Extradição, consoante artigo 88, §2º da Lei 13.445/17, que assim dispõe: Art. 88. (...) §2º Compete aos órgãos do sistema de Justiça vinculados ao processo penal gerador de pedido de extradição a apresentação de todos os documentos, manifestações e demais elementos necessários para o processamento do pedido, inclusive suas traduções oficiais. 



    Ausentes as traduções oficiais, na espécie, o pedido de extensão não se encontra devidamente instruído pelo Estado requerente para o prosseguimento e análise do mérito. Todavia, a documentação apresentada demonstra o interesse do Estado colombiano em processar e julgar seu nacional pelos crimes lá cometidos. 



    Assim, à vista das circunstâncias dos caso, parece recomendável a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 91, §2º e §3º da Lei 13.445/17, com a definição do prazo improrrogável, para que o Estado requerente junte aos autos os documentos necessários à competente instrução dos pleitos de extensão – entre eles o interrogatório do extraditando –, devidamente traduzidos para o vernáculo. Art. 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver. (...) §2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta. §3º Para suprir a falta referida no §2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela conversão do feito em diligência para que seja realizada a intimação do Estado requerente, via Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que, em prazo improrrogável, instrua os autos com a tradução oficial dos documentos necessários à análise dos pedidos de extensão. Ultimada esta diligência, pugna por nova vista dos autos para fins de análise e manifestação.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    Razão assiste à PGR, porquanto ao menos as peças essenciais à instrução do feito devem estar acompanhadas de tradução oficial, o que não ocorreu na espécie.



    Desse modo, verifico que o pedido de extensão não se encontra devidamente instruído ante a significativa ausência da tradução oficial. 



    Portanto, converto o feito em diligência para que o Estado requerente junte aos autos os documentos necessários traduzidos, conforme dispõe o art. 91, § 2º da Lei nº 13.445/2017:



    “Art. 91. Ao receber o pedido, o relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, nomear-lhe-á curador ou advogado, se não o tiver.



    (...) § 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do órgão do Ministério Público Federal correspondente, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta.



    § 3º Para suprir a falta referida no § 2º, o Ministério Público Federal terá prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, após o qual o pedido será julgado independentemente da diligência.



    § 4º O prazo referido no § 3º será contado da data de notificação à missão diplomática do Estado requerente.”



    Ante o exposto, oficie-se ao Ministro da Justiça e Segurança Pública para que notifique o Estado Requerente para que proceda, com urgência, à tradução dos documentos referentes à instrução do pelito de extensão e ao interrogatório (Pet. 131764/2025 - e-doc. 148). 



    Cumprida a diligência, intime-se novamente a Procuradoria-Geral da República para manifestação. 



    Após, voltem os autos conclusos.



    Oficie-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente